Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-20.2022.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-20.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CPF: 081.527.213-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DS REGRAS DO § 3º DO ART. 109 DA CF/88 E O ART. 101, I, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 64, § 3º, DO CPC/15) – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Sendo a ré
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
uma empresa pública federal, por força da norma do inciso I do art.109 da CF/88, a demanda movida contra ela para a anulação da consolidação da propriedade fiduciária e vedação ao leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, haverá de se sujeitar à jurisdição da Justiça Federal cuja competência, é, no caso, absoluta.

2. Considerado que, por força do Tema 1.095 do STJ, as ações que tenham por objeto contratos regidos pela Lei n. 9.514/97 não se sujeitam à legislação consumerista, e que a presente causa não foi instalada entre instituição de previdência social e segurado, as regras excepcionais previstas no inciso I do art. 101 do CDC e no §3º do art. 109 da CF/88 não autorizam, de per si, a manutenção da tramitação da ação em juízo absolutamente incompetente para conhecê-la.

3. Nos termos do §3º do art.64 do CPC/15, uma vez acolhida a arguição de incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente, e não extintos sem resolução de mérito.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR
contra a sentença proferida na
Ação de Revisão Contratual c/c Anulação de cláusulas ilegais
n. 1000099-20.2022.8.11.0027 movida em desfavor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A
, a qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, pelo que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/15 e, por consequência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta o autor que, de acordo com os §§3º e 4º do art.109 da CF, quando a comarca não for sede de Seção Judiciária da Justiça Federal, as causas previdenciárias serão julgadas por juiz estadual, com recurso para o Tribunal Regional Federal com jurisdição na área, ocorrendo o mesmo com causas de outra natureza, desde que haja permissão legal.

Argumenta que, com base na mencionada delegação constitucional de competência, a Justiça Estadual poderia sim processar e julgar o presente em recurso, mesmo porque, em se tratamento de ação revisional de cláusulas contratuais fundada no CDC, não seria admissível a alegação de incompetência absoluta, tendo em vista o disposto no inciso I do art.101 do citado Código, segundo o qual, em ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a demanda pode se proposta no domicílio do consumidor.

Ressalta haver um
distingshing
entre o caso dos autos e os precedentes citados na sentença devendo ser mantida a competência dessa Justiça Estadual vez que no município de Itiquira não há Seção Judiciária da Justiça Federal.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença extintiva, com o prosseguimento da ação anulatória na origem.

Subsidiariamente, pleiteia que, acaso seja mantido reconhecimento da incompetência do juízo singular, que ao menos os autos sejam remetidos à Justiça Federal na forma do §3º do art.64 do CPC/15.

Contrarrazões da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no ID. n. 225033209, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, segundo ressai da inicial, em 23/01/2018 o autor firmou
Contrato de Mútuo imobiliário com pacto de alienação fiduciária
n.155553928127-6 com a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
para a aquisição do imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3.731, dado em garantia fiduciária do crédito de R$130.000,00, o qual deveria ser pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, sendo a primeira de R$2.945,24 e as demais atualizadas pelo sistema SAC, segundo os encargos do contrato.

Consta que, no entanto, em razão de ter enfrentado problemas financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, deixou de adimplir algumas prestações do pacto, pelo que foi notificado pelo mencionado Cartório em
novembro de 2021
acerca da mora.

Ao argumento de que o pacto havido entre as partes estaria permeado de cláusulas abusivas e/ou ilegais, ajuizou a presente demanda revisional objetivando, em síntese, (a) a declaração de nulidade da cláusula referente à taxa de juros remuneratórios, praticada pelo banco requerido, para fins de adequar o contrato, de modo a nele fazer constar a taxa de juros praticada no mercado (CET) do mês de referência do contrato, sem capitalização de juros, e (b)
a
revisão da cláusula contratual que trata da alienação fiduciária do bem imóvel dado em garantia, devendo ser proposta nova forma de garantia ou de pagamento.

Citada, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– cuja natureza jurídica é de empresa pública – apresentou contestação de ID. n. 235750799, na qual suscitou prefacialmente a incompetência absoluta do juízo estadual para conhecer e julgar a causa, pugnando, no mérito, pela improcedência da demanda.

Transcorrido o prazo para a impugnação, o juízo singular
acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem e desta Justiça Estadual como um todo para conhecer e processar a demanda, nos termos do inciso I do art.109 da CF/88, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, cuja preliminar foi reconhecida pelo juízo singular.

No entanto, ao invés de determinar a remessa dos autos ao juízo competente (Justiça Federal), o juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso IV do art.485 do CPC/15.

Pois bem.

No que tange à competência, assim prescreve o inciso I do art.109 da CF/88:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras,
rés
, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Assim, sendo a ré
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
uma empresa pública federal, a presente demanda, contra ela movida, haverá de se sujeitar, inexoravelmente, à jurisdição da Justiça Federal.

Nesse viés, diferentemente do alegado pelo autor em suas razões recursais, a exceção prevista nos §§3º e 4º, ambos do art.109 da CF/88 se restringe às demandas em que o litígio for estabelecido entre instituição de previdência social e segurado, o que não é a hipótese dos autos.

De igual maneira, não há como manter o processamento do litígio na comarca de origem e nesta Justiça Estadual, apenas em razão de o inciso I do art.101 do CDC prever que a ação pode ser proposta no domicílio “consumidor”, haja vista que o contrato de mútuo imobiliário firmado entre as partes está expressamente regido pela Lei n. 9.514/97 (ID. n. 235750783) e, como tal, não se sujeita aos ditames da legislação consumerista, tal como definido na tese paradigma do
Tema 1.095 do STJ
(REsp 1.891.498/SP).

Assim, irrepreensível a sentença no ponto em que reconhece a incompetência dessa Justiça Estadual.

Por outro lado, como bem suscitou o autor agravante, o §3º do art.64 do CPC/15, prescreve que,
“Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
, e não extintos sem resolução de mérito, como procedido pelo juízo singular. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CREDOR FUDUCIÁRIO - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL - JULGAMENTO AFETO À JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, I, DA CF/88 – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Consoante dispõe o inciso I do art. 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais, processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Tendo o autor demandado contra a Caixa Econômica Federal, figurando esta no polo passiva da demanda, além de emergir o interesse da mesma sobre o feito, por força da sua condição de credora fiduciária do bem, além de o objeto da demanda versar sobre cláusulas contratuais pactuadas com essa empresa pública, caberá à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação proposta, forte no disposto no art. 109, I, da Constituição Federal (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1002393-05.2017.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 13/06/2017, publ. no DJE 20/06/2017)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para, ao invés de manter a extinção não meritória da ação, determinar a sua remessa ao juízo competente (Justiça Federal).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024